Tribunal: TJSP
Processo: 1008778-53.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO CONTRATADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. Dano moral que não advém apenas de negativações sem lastro ou da sua publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente demonstrado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO CONTRATADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. Dano moral que não advém apenas de negativações sem lastro ou da sua publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente demonstrado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Hipótese de abalo in re ipsa. Desnecessidade de prova. Decorrência imediata da execução obrigacional imperfeita, aqui caracterizada pela abusiva alteração unilateral do plano originário. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada, agora exclusiva da ré. Recurso parcialmente provido.